Tribunal: TJBA
Processo: 8034308-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034308-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NAIDILTON DO CARMO ARRUDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES FALLACI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16 DA LEI 10.826/03.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS, PELA PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, por fatos ocorridos em 30.04.2006. A impetração sustenta o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, argumentando que, somados os períodos de contagem regular, ultrapassou-se o prazo de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal. O pleito foi reiteradamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau, motivando a impetração, com requerimento de extinção da punibilidade e arquivamento dos autos.
A Procuradoria de Justiça
opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, à luz do art. 110, §1º, do Código Penal, diante do lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos e da pena concretamente aplicada ao Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4.
A pena concretamente imposta ao Paciente – 2 anos (art. 14) e 3 anos (art. 16) – atrai os prazos prescricionais de 4 e 8 anos, respectivamente, nos termos do art. 109, IV e V, do Código Penal.

5.
Considerando-se os marcos interruptivos – recebimento da denúncia (11.05.2011) e publicação da sentença condenatória (01.04.2025) –, e descontado o período de suspensão do prazo prescricional (07.11.2018 a 12.07.2024), verifica-se a fluência de mais de 8 anos, 2 meses e 16 dias, superando o prazo máximo legal.

6.
O Ministério Público
de primeira instância
, em duas manifestações distintas, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, reforçando o entendimento da defesa.

7.
A extinção da punibilidade deve ser reconhecida para ambos os crimes, em virtude da perda do poder punitivo estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena efetivamente aplicada, conforme art. 110 do Código Penal.

2.
É possível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, desde que ultrapassado o prazo legal entre os marcos interruptivos.

3.
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, §1º; 112; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 810.363/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 16.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.378.944/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 10.12.2019, DJe 03.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8034308-37.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
LEONARDO FERNANDES FALLACI (OAB/BA 24.997), em favor do Paciente
NAIDILTON DO CARMO ARRUDA
, apontando como Autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
CONCEDER
A ORDEM
,

a fim de

reconhecer a
prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do
ora

Paciente
,
nos termos
do art.
107, IV,
109,
inciso
s

IV e
V,
c/c art. 110, § 1º,
todos
do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03